Tribunal: TJMT
Processo: 0003573-33.2018.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003573-33.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALDEMIR LUIZ KOLLING - CPF: 240.841.829-15 (APELANTE), CRISLAINE PAULA COSTA CAMPOS - CPF: 995.668.851-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO.

ATIPICIDADE DA CONDUTA
.
MERA IRREGULARIDADE ADMNISTRATIVA
. REGISTRO DO ARTEFATO BÉLICO VENCIDO. RÉU ATIRADOR DESPORTIVO. INADMISSIBILIDADE. PORTE DE ARMA DE FOGO MUNICIADA, SEM GUIA DE TRÁFEGO E COM REGISTRO VENCIDO DESDE O ANO DE 2010.
INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA.

CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ENUNCIADO Nº. 37 TCCR/TJMT. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 3º, §§2º E 4º DO DECRETO Nº. 9.846/2019. RECURSO
DESPROVIDO EM

SINTONIA COM
O PARECER MINISTERIAL.

1.
Comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito do art. 14 da Lei 10.826/03, bem como, a eficiência da arma apreendida, imperiosa a manutenção do decreto condenatório, ainda mais quando se considera que, por se tratar de crime de perigo abstrato, é irrelevante a concretude da ofensa ao bem jurídico penalmente tutelado, sendo inviável, portanto, falar-se na
aplicação do princípio da intervenção mínima.

2.
Inteligência d
o Enunciado 37 deste TJMT,
in verbis
:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”.

3.
Conquanto o apelante disponha d
o
Registro da arma de fogo de uso permitido e seja a
tirador desportivo, tal condição não lhe dá o direito de portar o artefato bélico e, com ele, transitar no interior do seu veículo para um evento não esportivo; p
ara tanto necessitaria de autorização legal – guia de tráfego - , de que não dispunha
, e que só a obteria se o registro da arma de fogo estivesse

regular e não vencido desde o ano de 2010, Além disso a arma de fogo estava municiada no momento do flagrante, o que viola o art. 14 da Lei nº.
10.826/03 e
artigos 3º, §§ 2º e 4º, ambos do Decreto nº.

9.846/2019, que dispõe acerca do registro, cadastro e aquisição de armas e munições por caçadores, colecionadores e atiradores.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Aldemir Luiz Kolling
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, pela autoria do crime de
Porte Ilegal de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei 10.826/03) (ID
108972952 – fls. 227/230).

O apelante pugnou a
absolvição
com amparo n
a

atipicidade da conduta
, uma vez, que o registro do artefato bélico estava vencido, o que caracterizaria mera irregularidade administrativa
(ID 1
12625952)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (ID
113418450
).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso
(ID
122414471),
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo:

“Apelação
Criminal – Porte ilegal de
arma de fogo de uso permitido [art. 14, da Lei nº 10.826/2003] – sentença condenatória – irresignação defensiva – Pretendida absolvição, ao argumento de atipicidade da conduta – alegada ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado - impossibilidade – crime de mera conduta – tipicidade configurada – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 26 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na manha de 29.1.2018,
Aldemir Luiz Kolling,
em via pública,

ao trafegar na Rodovia MT 351, KM16, conduzindo seu
veículo marca
Toyota,
modelo
Hilux,
cor prata, placa identificadora QCA-0118, portou um revólver calibre .38, marca
Taurus
, contendo 5 munições intactas do mesmo calibre de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Apurou-se que na data e local acima declinados policiais militares realizavam abordagens de rotina e deram ordem de parada ao apelante. Durante a diligência, os milicianos localizaram a referida arma de fogo, municiada, no banco do passageiro.
Aldemir
assumiu a propriedade da arma de fogo ressaltando

não possuir autorização para portá-la.

Diante desse cenário, ele foi preso em flagrante e denunciado pela prática do delito incurso nas penas do art. 14 da Lei nº. 10.826/03.

Após regular tramitação processual,
ele
foi
condenado
pelo
Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
à reprimenda de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
11 dias-multa
, pela autoria do crime de
Porte Ilegal

de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido
(
art. 14 da Lei 10.826/03).

Neste grau de jurisdição, o apelante visa
a sua
absolvição
com amparo n
a

atipicidade da conduta
, uma vez que o registro do artefato bélico estava vencido, o que caracterizaria mera irregularidade administrativa.

No entanto, razão
não lhe assiste
.

A
existência do crime
(materialidade) e a
autoria
atribuída ao apelante estão comprovadas pela sua confissão, pelas declarações das testemunhas, colhidas nas fases policial e judicial (ID
108972952 – fls. 18/19 e fls. 22/23 e ID 108972953)
corroboradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID
108972952 – fl. 16
);
Auto de Apreensão (ID108972952 – fl. 37), Laudos Periciais (ID
108972952 – fls. 81/85
)
e Relatório Policial (ID
10897952 – fls. 88/92
).

Diante disso, a Defesa do apelante almeja sua absolvição,
com amparo na

atipicidade da conduta,
diante da mera irregularidade administrativa, bem como requer o reconhecimento do
Princípio da Intervenção Mínima
diante da ausência de lesividade ao bem jurídico tutelado.

A Defesa segue esclarecendo que “
descobriu-se recentemente que o armamento apreendido possui registro junto à Polícia Federal (SINARM - Sistema Nacional de Armas) e não no Exército Brasileiro (SIGMA - Sistema de Gerenciamento Militar de Armas), consoante corrobora o Contrato de Compra e Venda de Bem Móvel
” (ID 108972952).

Primeiramente, ressalte-se que o apelante confessou em ambas as fases da persecução penal que, no dia dos fatos, levou a sua neta (não identificada) em uma chácara situada no Bairro São Gonçalo e foi abordado pelos policiais no retorno para a sua casa. Narrou que, de fato, adquiriu a arma de fogo, ressaltando que não possuía autorização para tanto, pois estava renovando a documentação, mas no dia dos fatos, o referido documento não estava finalizado
(ID 108972952 – fls. 26/27 e 108972953).

Todavia, aliado à confissão do apelante, de acordo com
Bruno Bartolomesi Silva
e
Lucas Rodrigues Lobo
, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, durante bloqueio policial na Rodovia MT-351, abordaram o veículo
Toyota
conduzido pelo apelante e, ao questionarem o apelante se ele portava algum objeto irregular no veículo, apresentou nervosismo, oportunidade em que os policiais localizaram no interior do veículo um revólver marca
Taurus,
calibre .38 contendo 5 munições intactas enrolada em uma toalha.

Relataram por fim, que o apelante confirmou que não possuía permissão para portar a referida arma de fogo
(ID
108972952 – fls. 18/19 e fls. 22/23 e ID 108972953- fl. 225).

Nesse ponto, aliás, convém salientar que o fato de a testemunha ser agente policial
não
torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas com os demais elementos dos autos,
como ocorre na espécie, vide Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in litteris:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Em juízo, a testemunha de Defesa
Franciel Marciel de Oliveira,
à época, atuava como despachante do Clube de Tiro e relatou que providenciou a 1ª e 2ª renovação do Certificado do Registro do artefato bélico, no entanto, a partir da segunda renovação, não participou mais dos procedimentos posteriores relativos à referida renovação e que o apelante possuía Guia de Tráfego (ID 108972953).

O próprio apelante (atirador desportivo) afirmou ser proprietário do artefato bélico, revelando-se impossível ignorar que tal conduta constitui crime, sendo cediço ainda que não se exige o dolo específico para a consumação do crime em questão. No mesmo sentido, transcreve-se excerto de julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) O crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta ou de perigo abstrato, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “Por fim, o crime de porte ilegal de arma de fogo consuma-se com a mera conduta de portar tal instrumento, por se tratar de delito de mera conduta ou de perigo abstrato, cujo objeto imediato é a segurança coletiva, não se exigindo qualquer finalidade específica, isto é, dolo

específico (...)” (STJ, HC 334.533/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 01/12/2015). (...)” (TJ-MT - APR: 00016842820158110009 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 18/12/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/01/2020).

Com efeito, é preciso ressaltar que se trata de crime de
perigo abstrato
, ou seja, basta a mera exposição do bem jurídico penalmente tutelado à situação de perigo para que se opere a consumação. Logo, o fato de o apelante ter portado arma de fogo, por si só, oferece risco à coletividade, infringindo o disposto no tipo penal.

Ademais, aceitar a justificativa de que o porte de arma de fogo se deu em razão de o apelante estar se deslocando para uma chácara e que a sua conduta não possuía nenhum perigo, legitimando, assim, o porte de munições em desacordo com a lei vigente, implica em claro descumprimento à intenção do legislador, quando da elaboração do Estatuto do Desarmamento, qual seja a de salvaguardar a coletividade como um todo, pois consoante Laudo anexo sob ID 108972952 – fls. 81/85, constatou-se que a arma
“apresenta-se eficiente para a realização de disparos com produção de tiro”.

Registro que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal pacificou através do Enunciado Orientativo nº. 37 o entendimento de que :
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência 101532/2015, Enunciado Orientativo nº 37).

Acresça-se que não merece amparo sobre a alegação defensiva de que, no caso, o apelante portava arma de fogo com registro vencido e, por esse motivo, deveria ser absolvido por se tratar de mera irregularidade administrativa.

Primeiro porque, conquanto o apelante
ostente o R
egistro da arma, este estava vencido desde o ano 2010 (registro cancelado -
ID 108972952 – fls. 189). Além do mais, ainda que o apelante seja atirador desportivo (documento desportista - ID 108972950 – fl. 144), essa condição não lhe dá o direito de portar arma de fogo de uso permitido municiada no interior do seu veículo
e de se deslocar de sua residência para uma chácara.

Segundo porque, consoante assentado no
Decreto nº. 9.846/2019
, que dispõe sobre o
registro, cadastro e aquisição de armas e munições
por caçadores, colecionadores e
atiradores
, ao Certificado de Registro de Atirador validade é atribuído o
prazo de validade de 10 anos.

Além disso, estabelece também que o Protocolo da
Renovação
do Certificado será concedido de maneira provisória ao solicitante, bem como os
direitos inerentes ao Certificado de Registro Original, até que o seu pedido seja apreciado. No entanto, tal documento não foi apresentado aos autos.

A propósito:

Art. 1º Este Decreto regulamenta a
Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
, com o objetivo de estabelecer regras e procedimentos para o registro, o cadastro e a aquisição de armas e de munições por caçadores, colecionadores e atiradores.

(...)

§ 4º O protocolo do pedido de renovação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, realizado no prazo legal e perante a autoridade competente, concederá provisoriamente ao seu requerente os direitos inerentes ao Certificado de Registro original até que o seu pedido seja apreciado”.

Terceiro porque, o agente que
transportar arma de fogo deverá apresentar o Certificado de Registro (de Atirador,
in casu
) e Guia de Tráfico, frisem-se,
válidos
,
o que não ocorreu na hipótese, haja vista que o Registro da arma em questão estava
vencido desde o ano de 2010
e, além disso,
o apelante, ainda que atirador desportivo cadastrado na Federação de tiro de Mato Grosso,
sequer, possuía a Guia de Tráfego
, consoante se verifica dos autos.
Alias, veja-se os artigos 3º, seus parágrafos 2º e 4º e o artigo 4º do Decreto:

Art. 3º A autorização para aquisição de arma de fogo de porte e de arma de fogo portátil por colecionadores, atiradores e caçadores será concedida, desde que comprovado o cumprimento dos requisitos a que se refere o § 2º, observados os seguintes limites:

(...)

§ 2º Fica garantido o direito de transporte desmuniciado das armas dos clubes e das escolas de tiro e de seus integrantes e dos colecionadores, dos atiradores e dos caçadores, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador ou do Certificado de Registro de Arma de Fogo válidos.

§ 4º A Guia de Tráfego é o documento que confere a autorização para o tráfego de armas, acessórios e munições no território nacional e corresponde ao porte de trânsito previsto no
art. 24 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003
”.
Destaquei.

Quarto porque, o
transporte de artefato bélico
municiado, alimentado e carregado será viável somente quando o atirador, colecionador ou caçador estiver se deslocando para treinamento ou competições
, desde que participe delas. Sobre isso, destaco o artigo 5º, §3º do Decreto:

“Art. 5º Os clubes e as escolas de tiro e os colecionadores, os atiradores e os caçadores serão registrados no Comando do Exército.

(...)

§ 3º Os colecionadores, os atiradores e os caçadores poderão portar uma arma de fogo curta municiada, alimentada e carregada, pertencente a seu acervo cadastrado no Sinarm ou no Sigma, conforme o caso, sempre que estiverem em deslocamento para treinamento ou participação em competições, por meio da apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos”.

Confirmando esse raciocínio, colaciono recentes julgados de Tribunais sobre a matéria:

“(...)
Se o réu transportava arma de fogo distante de sua residência, com o registro vencido e sem a respectiva Guia de Trânsito, não há que se falar em atipicidade ou desclassificação da conduta
-
A autorização de porte de arma de fogo e munições para fins de tiro esportivo se restringe ao trecho de deslocamento para treinamento ou participação em competições, conforme legislação específica e jurisprudência pacífica
- Não há que se falar em aplicação do princípio da intervenção mínima na espécie, sob o argumento de que não teria ocorrido lesão ao bem jurídico tutelado, pois o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é formal e de perigo abstrato, prescindindo de qualquer resultado naturalístico, pois o objeto jurídico do tipo penal é a tutela da segura nça e paz pública, especificamente o controle federal de armas de fogo(...)”. (TJ-MG - APR: 10686130183417002 Teófilo Otôni, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 23/02/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/02/2021). Destaquei.

“(...)
A Lei n.º 10.826/2003 e a regulamentação atinente aos colecionadores, atiradores e caçadores, mesmo após as inovações trazidas pelo Decreto n.º 9.846/2019, aplicável ao caso concreto, exige que o transporte de arma de fogo municiada se dê mediante a apresentação do Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, do Certificado de Registro de Arma de Fogo e da Guia de Tráfego válidos
.
3.
Na espécie, inobstante ter sido carreada, aos autos, cópia do Certificado de Registro Federal de Arma de Fogo do artefato apreendido, ficou configurado o crime do artigo 14, ?caput?, da Lei n.º 10.826/03, cujos instrumentos são a própria arma e/ou munições apreendidas, na medida em que, para além do aludido Certificado estar vencido desde o ano de 2012, o apelante não possuía Certificado de Registro de Colecionador nem tampouco a Guia de Tráfico
(...)”.(TJ-DF 07090641420208070004 DF 0709064-14.2020.8.07.0004, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 29/07/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). Destaquei.

Além do mais, firmou-se o entendimento jurisprudencial no
c. STF e c. STJ no sentido de se reconhecer mera irregularidade administrativa de condutas, como portar arma de fogo com registro vencido (desmuniciada
,
danificada, ou ainda, de pequena quantidade de munição), abrange situações excepcionais e pressupõe inexistência de qualquer potencialidade lesiva (STF, HC nº 132876/DF; STJ, AgRg no REsp 1839290/MG; APn n. 686/AP)(...)”. (N.U 0010147-51.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020).

Destarte, é
inviável a aplicação do Princípio da Intervenção Mínima à espécie porque, para tanto, é necessária a
inexistência da lesividade
mínima
exigida para a
intervenção
do direito penal, o que não se amolda ao caso,
eis que, não se trata de situação excepcional, pois, as circunstâncias concretas do caso, não denotam a inexpressividade da conduta do apelante.

Sobre a matéria, colaciono aresto de julgado do TJMG:

“(...) 1- Não há se cogitar em atipicidade da conduta do Agente que porta arma de fogo, ultrapassando os limites da autorização regulamentar, ao portá-la de forma ostensiva, com o registro vencido, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (...)”. (TJ-MG - APR: 10024160804613001 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 29/01/2019, Data de Publicação: 08/02/2019).

Acresça-se, por fim, que malgrado o apelante possuir Registro da arma de fogo vencido desde 2010,
não é possível considerar-se que poderia portá-la sem a Guia de Tráfego e a caminho de uma chácara, e não, a caminho de um evento esportivo, de modo que, estando o apelante portando arma de fogo sem autorização legal para isso, sua conduta se amolda ao disposto no artigo 14 da Lei nº. 10.826/2003.

Forte nesses argumentos, não merece acolhimento o pedido absolutório.

Isto posto, em
sintonia
com o parecer ministerial
,
nego

provimento
ao apelo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022